Tribunal: TJDFT
Processo: 0009184-67.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009184-67.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, DILMA GENAINA SOUZA DA SILVA MORAIS, CLAUDIA LUCIANE DA COSTA PAIVA, CLARISSA WAGNER REYES, CIRO PEREIRA MATOS FILHO, CICERO GERMANO DA SILVA, CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS REIS, CLAYTON BATISTA DE OLIVEIRA, CLAUDETE PEREIRA LIMA, CLAUDIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS, CLAUDIA DA SILVA AGUIAR, ESPÓLIO DE CLAUDIO MORAIS OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: DILMA GENAINA SOUZA DA SILVA MORAIS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Abro vista dos autos ao Distrito Federal para se manifestar quanto à petição de ID: 26850443. Brasília, 29 de junho de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador